Tribunal: CARF
Processo: 17698.720038/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.720038/2013-27
ACÓRDÃO
2402-013.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
JOÃO LUIZ FALCÃO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso voluntário interposto, por inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720038/2013-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-062.104 (p. 173), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão / apuração incorreta de ganhos de capital
na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal (p. 11), tem-se que:
2. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS:
Omissão de Ganhos de Capital na alienação de 4 (quatro) frações de campo
totalizando 122,21 hectares, em 20/01/2009, por R$ 732.000,00, a Paulo Ricardo
Rodrigues de Freitas – CPF no 141.276.360/68, conforme Escritura Pública de
Promessa de Compra e Venda no 4.340/2009 (Tabelionato de Notas de Arroio
Grande/RS).
O contribuinte apresentou Declarações IRPF 2010, 2011 e 2012 (anos–calendários
2009, 2010 e 2011), não informando a venda das frações de terras em
20/01/2009. Não apresentou Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital,
nem os respectivos recolhimentos a título de imposto.
Em resposta as intimações, informou que não ocorreu tributação de ganho de
capital, em razão do fato gerador não existir, uma vez que as terras vendidas
eram originarias de herança legitima paterna e sempre estiveram na propriedade
e posse da família, por mais de 50 anos. Anexou, para comprovar o reportado,
cópias da Matriculas nos 430, 431, 432 e 1.071, do Ofício do Registro de Imóveis
de Arroio Grande/RS.
Ocorre, entretanto, que pelas mencionadas matrículas, as frações de terras foram
adquiridas por Carta de Arrematação em 2002 e 2003, e como o próprio
contribuinte fez constar em suas declarações de bens, “adquiridas em leilão”.
Conforme legislação em vigor, está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza. Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720038/2013-27
3
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 149), defendendo, em síntese, que quitou os débitos de seu pai que
maculavam sua herança, no momento em que lhe foi possível, o fazendo para receber os bens que
de direito, já lhe pertenciam por direito de sucessão.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 11-
062.104 (p. 173), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS. Estão sujeitas à apuração de ganho de
capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou
direitos.
ESCRITURA PÚBLICA. VALOR PROBATÓRIO. A escritura pública lavrada em notas
de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, e seu
conteúdo só pode ser infirmado por prova inequívoca.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 186, defendendo, em síntese, a ilegalidade do auto de infração, vez que
desprezou o valor da terra nua constante no sistema de informações de preços de terras mantido
pela RFB pela adoção do valor da terra nua registrado nas matriculas das respectivas frações de
terra vendidas, o que implica na irrecuperável nulidade do ora hostilizado lançamento tributário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 03) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão /
apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, a ilegalidade do auto de
infração, vez que desprezou o valor da terra nua constante no sistema de informações de preços de
terras mantido pela RFB pela adoção do valor da terra nua registrado nas matriculas das
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720038/2013-27
4
respectivas frações de terra vendidas, o que implica na irrecuperável nulidade do ora hostilizado
lançamento tributário.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte do Contribuinte.
De fato, enquanto no recurso voluntário o Contribuinte atacou a metodologia
utilizada pela Fiscalização para apurar o custo de aquisição, defendendo que, in casu, o Fisco
deveria tomar como custo de aquisição o preço das terras constantes no sistema instituído pela
SRF, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, com observância no
disposto no parágrafo primeiro do dispositivo em tela. No entanto, ao invés de seguir o critério
grafado na norma primária, simplesmente tomou o valor apontado nas respectivas matrículas dos
imóveis alienados como custo de aquisição, quando deveria tomar como custo de aquisição o
preço das terras constantes no sistema da SRF. Reprisando: trata-se de apuração do ganho de
capital na alienação de imóvel rural, na impugnação apresentada, a tese de defesa foi no sentido
de que não ocorreu tributação de ganho de capital, em razão de que este fato gerador não existiu,
uma vez as terras vendidas eram originarias de herança legitima paterna e sempre estiveram na
propriedade e posse família, por bem mais de cinquenta anos na propriedade do avô e do pai do
interessado, aliás já falecido também.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720038/2013-27
5
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece do mesmo.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário interposto,
por inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 206
DF CARF MF
Original